Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744454-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, advogada em causa própria, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proferida na ação monitóra (Processo no 0704760-15.2019.8.07.0001) proposto por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação, mantendo a penhora realizada (ID 20223675). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 71915935 dos autos de origem). Em suas razões (ID 20223664), a agravante narra ser avalista da sociedade empresária INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI-ME, ré na ação de origem, tendo sido indicado à penhora o único imóvel de propriedade da agravante. Faz considerações sobre a proteção do bem de família e afirma que a decisão agravada não observou as provas colacionadas nos autos. Diz estar desempregada, morar com a sua genitora e que a única renda que possui advém do imóvel penhorado, devendo ser aplicado no caso em análise o entendimento firmado na Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça. Relata que o imóvel penhorado é alienado fiduciariamente ao Banco Santander, o proprietário do bem, não podendo ser penhorado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 20223669). É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. In casu, a agravante pretende desconstituir a penhora do imóvel por se tratar de bem de família, sendo utilizado os seus rendimentos para a manutenção da entidade familiar; porém, compulsando os autos de origem é possível observar que a alegação não foi objeto de análise na decisão agravada pelo simples fato de que, na impugnação à penhora (ID 68157043), a alegação de impenhorabilidade limitou-se à afirmação de se tratar do único imóvel de propriedade da agravante. Destarte, como não foi oportunizada a realização do contraditório sobre a alegação de impenhorabilidade, sob o enfoque da imprescindibilidade dos rendimentos para a manutenção da entidade familiar, não se mostra possível desconstituir a constrição liminarmente, sem que seja facultada a prévia manifestação do credor sobre a alegação ou ainda sobre os elementos de prova carreados nos autos. Por outro lado, no que tange à impenhorabilidade do imóvel em razão da existência de alienação fiduciária em favor do BANCO SANTANDER, é possível constatar que na matrícula no 46.944, conforme certidão atualizada expedida pelo 4o Ofício de Registro de Imóveis (ID 66832032), há a informação da prenotação do gravame em decorrência do financiamento celebrado em 2013, para pagamento em 120 meses; porém, trata-se de questão que também não foi analisada pela decisão agravada, por não ter sido submetida à análise do Juízo a quo. Não se olvida que, em se tratando de imóvel alienado fiduciariamente e que nessa qualidade não integra o patrimônio da agravante, a penhora deveria recair sobre os direitos e ações decorrentes do contrato de alienação; contudo, tendo em vista que o financiamento foi realizado em 2013, deve ser facultada a manifestação do credor sobre o tema, além da realização de prova, se for o caso, da quitação do imóvel. Neste contexto, tal como afirmado com relação à alegação de impenhorabilidade em razão da imprescindibilidade dos rendimentos, faz-se necessário aguardar a oitiva do agravado sobre a alegação antes que seja determinada a desconstituição da penhora; contudo, para evitar-se a prática de atos desnecessários, impõe-se a suspensão da decisão agravada, até que seja facultada a realização do contraditório. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator